Tribunal: TJDFT
Processo: 0721839-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. SITUAÇÃO EQUIPARADA A REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS JUSTIFICADA PELO CONTEXTO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE. MEDIDAS TOMADAS PARA A PROTEÇÃO DO PRÓPRIO PACIENTE E DOS DEMAIS INTERNOS. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA COMPENSAR A SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOLTURA INDISCRIMINADA. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DE GRUPO DE RISCO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ORDEM DENEGADA.
1. Inviável o acolhimento do pedido de concessão de prisão domiciliar, porquanto a situação do paciente não se enquadra dentre as hipóteses estabelecidas pelo Juízo na decisão proferida em 9-julho-2018 no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, na qual foram previstas as hipóteses cabíveis para a concessão de monitoração eletrônica no âmbito de sua competência, haja vista tratar-se de condenado pela prática de crime equiparado a hediondo.
2. Não é o caso de progressão antecipada da pena, porque o paciente não se enquadra nos critérios definidos no âmbito do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, pois não preencherá o requisito objetivo para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, a contar de 20-março-2020, nem se consideradas as sucessivas prorrogações, ou seja, até 15-novembro-2020, conforme decisões proferidas no mesmo procedimento.
3. Não há falar em incomunicabilidade, caráter punitivo tampouco em situação equiparada ao regime fechado, pois não houve cassação de benefícios (como visitas, saídas temporárias e trabalho externo), mas apenas a suspensão temporária, como medida excepcional para a proteção da saúde do próprio paciente e dos demais internos, diante da situação também excepcional pela qual o mundo passa atualmente, em decorrência da pandemia da COVID-19, merecendo destacar que a população em geral está sofrendo restrições decorrentes da recomendação de isolamento social como principal medida preventiva. Acrescente-se que foram adotadas providências para minimizar os efeitos dessas medidas (visitas virtuais de parentes, correio virtual, remição ficta, ampliação do banho de sol e do acesso a televisão, leitura e outras atividades culturais).
4. A Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não determinou que a prisão domiciliar, como forma de prevenção da disseminação do novo coronavírus no ambiente prisional, seja empreendida de modo automático, ao contrário, recomendou que o Juiz considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas; ademais, verifica-se que paciente não integra grupo de risco e que, no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal, foram adotadas soluções que permitem conciliar a saúde do preso, sem descuidar da segurança pública.
5. Ordem denegada.